Tribunal: CARF
Processo: 12963.720052/2018-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12963.720052/2018-34
Recurso no
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1301-001.102 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Data
18 de novembro de 2022
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrentes
FERRERO DO BRASIL INDUSTRIA DOCEIRA E ALIMENTAR

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso, Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário e de ofício em face do acórdão da DRJ n.
07-43.292 que julgou procedente em parte a impugnação do contribuinte.
Dos Fatos
Foram efetuados nestes autos lançamentos de IRPJ e CSLL, referente ao ano-
calendário 2013, decorrente de omissão de receita, acrescidos de multa de ofício qualificada
(150%) e juros moratórios. Além disso, houve o lançamento da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa mensal para os meses de janeiro e fevereiro de 2013, conforme
quadros abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12963.720052/2018-34
Fl. 3302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.102 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.720052/2018-34

Conforme o Relatório Fiscal (fls. 2285-2295), o procedimento fiscal teve início
a partir da divergência entre valores de receita declarados em DIPJ, confrontados com os
valores apurados pelas notas fiscais eletrônicas de venda emitidas pelo próprio contribuinte.
A Autoridade Fiscal relatou dificuldade na obtenção dos esclarecimentos
solicitados ao sujeito passivo, em razão do pedido de prorrogação de prazo além do razoável,
bem como, pela entrega de planilhas parcialmente com expressões em inglês. Ao ser intimada
para apresentar o Lalur, inicialmente teria apresentado planilhas de controle interno.
Posteriormente, teria entregue o Lalur, mas com escrituração atípica, vide excerto (fl. 2287):
No dia 28/06/2017, fls. 305, o contribuinte apresentou o LALUR, fls.
309-331. Ao verificarmos o conteúdo do livro entregue, constatamos
uma escrituração atípica, sem apresentar as Demonstrações do Lucro
Real. Por essa razão, elaboramos o Termo de Constatação e Intimação
Fiscal 03, fls. 1985/1986, efetuamos a devolução do livro e intimamos
o contribuinte a corrigir o problema, também foi novamente orientado
a apresentar os balancetes de suspensão.
O fiscalizado apresentou resposta na qual afirmou que estava
entregando o LALUR, mas, na verdade anexou um CD contendo
planilhas com a apuração do lucro real, fls. 1987. Os livros não foram
apresentados.
(...)
Para atender ao princípio da verdade real, e usando de boa-fé para
com o fiscalizado, mesmo sem comprovação da motivação dos pedidos,
resolvemos prorrogar os prazos e vamos analisar a resposta entregue
extemporaneamente.
No
entanto,
restou
evidenciado
que
o
comportamento do contribuinte tinha o claro objetivo de tumultuar os
trabalhos da auditoria-fiscal , por essa razão fizemos esse registro
preliminar, antes de passarmos a análise dos fatos que levaram a
presente autuação, que faremos a seguir.
Para apurar a receita omitida da atividade, a Autoridade Fiscal extraiu do SPED
NF-e os valores correspondentes às notas fiscais de venda, descontados das vendas canceladas,
das devoluções e dos descontos incondicionais, que foram comparados com os valores
equivalentes da DIPJ.
Após a análise das respostas às intimações prestadas pelo contribuinte, a
Autoridade Fiscal confirmou a existência de divergência entre os valores de receita, ajustados
pelas deduções, declarados em DIPJ, confrontados com os valores apurados pelas notas fiscais
eletrônicas de venda emitidas pelo fiscalizado. Também foi apurado diferença em relação às
Fl. 3303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.102 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.720052/2018-34

Outras Receitas Operacionais, levantada a partir das contas contábeis informadas pela
Fiscalizada. Essas diferenças foram adicionadas à apuração do lucro real no período, sendo
efetuados os lançamentos dos créditos tributários de IRPJ, CSLL e multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa mensal. As planilhas com apuração das divergências e cálculo dos
tributos constam dos anexos 01 a 04 do Relatório (fls. 2292-95). O resumo daquilo que foi
informado na DIPJ, em contraposição ao que foi apurado pela fiscalização consta do anexo 01,
abaixo:

Os créditos tributários foram lançados com imposição de multa de ofício
qualificada sob os seguintes fundamentos:
2. Da Multa Qualificada
As evidências colhidas pela fiscalização, que foram relatadas acima de
forma detalhada, dão conta de que a infração cometida pelo fiscalizado
não pode ser considerada como mero equívoco. Não se trata de um
erro de fato, mas de ato doloso perpetrado com objetivo de redução
indevida na apuração dos respetivos tributos no período.
A própria expressão das diferenças encontradas assinala o intuito de
omissão dos valores na DIPJ, como também o porte do contribuinte é
outro fator que nos leva concluir pela impossibilidade de uma conduta
não intencional do mesmo. Por fim, a maneira como a fiscalização foi
atendida pelos representantes do fiscalizado, numa clara tentativa de
se esquivarem à prestação de esclarecimentos, confirma a existência de
dolo em sua conduta.
Os fatos constatados evidenciam, também, que o fiscalizado agiu com
má-fé, seja na tentativa de tumultuar os trabalhos da auditoria-fiscal,
Fl. 3304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.102 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.720052/2018-34

ou mesmo nas diferenças encontradas na DIPJ. A boa-fé é um
princípio fundamental que permeia todas as áreas do direito, já
consagrado pelo ordenamento jurídico e pelas decisões dos órgãos
jurisdicionais, segundo o qual exige-se um padrão ético de conduta
para as partes em suas relações. É certo que o fisco deve ter uma
atuação, além de vinculada à lei, norteada pela boa-fé, no entanto,
também se impõe o mesmo aos cidadãos em seu relacionamento com a
fiscalização.
Assim, ficou comprovado que as condutas das pessoas envolvidas se
enquadram nos fatos tipificados no art. 71 d a Lei 4.502/1964,
ensejando a aplicação da multa de ofício qualificada, nos termos do
§1°, do art. 44 , da Lei n. 9.430/96, sendo elaborada a consequente
Representação Fiscal para fins Penais.
Cientificado do auto de infração, o Contribuinte apresentou Impugnação, a qual
foi julgada procedente em parte pela DRJ, no sentido de: 1) excluir da base tributável o valor
de R$ 33.514.251,99, correspondente à devolução de mercadorias; 2) ajustar os valores
lançados para considerar a compensação do prejuízo fiscal e da base negativa da contribuição
acumulados, relativos a períodos de apuração de anos-calendários anteriores; e 3) afastar a
qualificação da multa de ofício, reduzindo-a para 75%. Transcreve-se a ementa do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2013
RECEITA DE VENDAS. BATIMENTO DIPJ x SPED-NOTA FISCAL
ELETRÔNICA.
ESCLARECIMENTO
DE
DIFERENÇAS.
AFASTAMENTO DA AUTUAÇÃO.
A apresentação de conjunto de provas que esclareça diferenças
resultantes de batimento entre dados de Receita de Vendas presentes
no SPED - Nota Fiscal Eletrônica e aqueles oferecidos à tributação
por meio de DIPJ resulta no afastamento desses valores da base
tributada no lançamento.
MULTA
QUALIFICADA.
MULTA
AGRAVADA.
CONDUTA
NEGLIGENTE OU DOLOSA. DIFERENÇA TEMPORAL NAS
CONDUTAS.
Qualifica-se a multa de ofício nos casos de conduta dolosa tendente a
retardar/impedir o conhecimento dos fatos geradores. No caso de
comportamento negligente e não-colaborativo no atendimento às
intimações durante o procedimento fiscal, de se agravar a multa de
ofício. No primeiro caso, a conduta reporta-se à época da ocorrência
dos fatos geradores, no segundo, refere-se à época do procedimento
fiscal.
LANÇAMENTO REFLEXO (CSLL)
Em se tratando de infrações que dependem dos mesmos elementos de
prova, aplicam-se, ao Auto de Infração da CSLL as razões de decidir
pertinentes ao IRPJ.
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL NÃO PAGAS. MULTA
ISOLADA DE 50%. ANO-CALENDÁRIO ENCERRADO.
Fl. 3305
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.102 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.720052/2018-34

A lei determina a imposição de multa isolada de 50% sobre a falta ou
insuficiência de recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL
após encerrado o ano-calendário, não se confundindo esta penalidade
com a multa de ofício sobre o tributo devido apurado no encerramento
do período.
A multa exigida isoladamente sobre a falta de recolhimento das
estimativas mensais é de natureza diversa da multa proporcional
incidente sobre a insuficiência de recolhimento do tributo apurado ao
fim do ano-calendário, no regime do lucro real anual.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
PREVISÃO LEGAL.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu
vencimento, está prevista nos artigos 43 e 61, § 3o, da Lei no 9.430, de
1996.
Em face dos valores exonerados, a Turma da DRJ recorreu de ofício.
Em 31/01/2019, o sujeito passivo tomou ciência da decisão (Aviso de
Recebimento fl.3253) e, em 28/02/2019, interpôs Recurso Voluntário (Termo fl. 3257),
através do qual:
- Preliminarmente, argui que o presente caso não poderia ser
enquadrado como omissão de receitas e, por conseguinte, jamais se
subsumiria à hipótese prevista no artigo 288 do RIR, devendo ser
cancelada a autuação;
- No mérito, alega que do valor total considerado como omissão de
receitas e adicionado à base de cálculo do IRPJ e da CSLL da
Recorrente pelo Auto de Infração, o montante de R$ 45.152.878,81 está
relacionado a descontos comerciais concedidos pela Recorrente aos
clientes dos seus produtos alimentícios (doces e chocolates) tais como
NUTELLA®, Ferrero Rocher, Kinder Ovo, Kinder Joy, Kinder Bueno e
Tic Tac;
- Declara que o valor total dos descontos comerciais concedidos no
ano de 2013 foi refletido na Linha 10 da Ficha 6-A da DIPJ 2014 da
Recorrente (doc. 3 da Impugnação), que trata conjuntamente das
vendas canceladas, devoluções e descontos concedidos aos clientes;
- Argumenta que esses descontos não constaram das notas fiscais de
vendas por serem concedidos após sua emissão pela Recorrente, não
tendo sido, por esse motivo, considerados pela autoridade lançadora
que afastou os esclarecimentos pela Recorrente e respaldou suas
análises de descontos exclusivamente nos documentos fiscais
disponíveis no ambiente SPED-NFe que totalizaram o insignificante
valor de R$ 52.891,84;
- Aduz que os descontos comerciais foram devidamente escriturados,
indicou as contas e apresentou livros contábeis, e que a DRJ, teria
reconhecido que a Recorrente teria adotado prática não usual ao
informar referidos valores na Linha 10 da Ficha 6-A da sua DIPJ
(Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais), na
medida em que o tratamento contábil “mais recomendável” para tais
valores seria a contabilização dos descontos como despesas na Linha
Fl. 3306
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.102 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.720052/2018-34

35 da Ficha 05A de “Outras Despesas Operacionais– Despesas
Operacionais - da DIPJ 2014”;
- Acrescenta que a DRJ deixou de reconhecer os descontos comerciais
porque a Recorrente não teria demonstrado que o valor dos descontos
comerciais concedidos não havia sido também informado como
despesa na mencionada Ficha 05 da DIPJ - hipótese em que os valores
teriam representado despesas dedutíveis das bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL;
- Para contrapor a decisão da DRJ, a Recorrente traz documentos para
esclarecer e comprovar que o montante de R$ 50.421.857,73 declarado
como “Outras Despesas Operacionais” na linha 35 da DIPJ 2014 não
engloba quaisquer montantes a título dos descontos comerciais
concedidos no valor de R$45.205.770,65. Esse montante, como
ressaltado acima, estaria devidamente refletido e informado na Linha
10 da Ficha 6-A da DIPJ 2014. Apresentou tabelas e escrituração
contábil;
- Argumenta a Recorrente que ainda que a DRJ tenha questionado a
forma de contabilização dos valores, tal fato não poderia ensejar o
lançamento, pois os descontos comerciais concedidos ensejariam a
redução da receita bruta para fins de apuração de receita líquida, e
por consequência, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL;
- Acrescenta que em se tratando de descontos comerciais concedidos
de forma condicionada, a autoridade lançadora apenas poderia ter
questionado a correição do procedimento contábil adotado pela
Recorrente, alegando que tais descontos não deveriam ser escriturados
como redutores de receita e sim como despesas comerciais; defende
que esses descontos são despesas, nos termos do art. 299 do RIR/99;
- Aduz que para efeitos de tributação do PIS e da COFINS, segundo a
C. CSRF, o valor dos descontos representaria despesa dos
fornecedores dos produtos e uma receita tributável pela rede varejista,
e que essa tributação na Recorrente representaria dupla tributação;
- Defende que a natureza dos descontos comerciais justifica sua
dedutibilidade e pode ser verificada a partir dos contratos firmados
entre a Recorrente e seus clientes à época dos fatos (doc. 04 da
Impugnação – fls. 2641 a 2663);
- Esclarece que os descontos comerciais eram operacionalizados
principalmente (i) na forma de rebate, sendo devolvido valor em
dinheiro pela Recorrente aos seus clientes; e (ii) no contexto de ações
promoção envolvendo produtos (doces e chocolates) comercializados;
- Em relação ao montante R$ 17.636.761,04, referente a “Outras
Receitas” que foram tributadas, em decorrência de divergência entre a
ECD e a DIPJ, a Recorrente esclarece que uma parcela de R$
10.647.491,75 refere-se a estorno de crédito de ICMS concernente a
incentivo fiscal concedido pela Estado de MG;
- No que respeita à parcela de R$ 6.725.355,26, que compôs o
montante de “Outras Receitas” omitidas, esclarece que se refere a
lançamentos efetuados simultaneamente a crédito e a débito pela
Recorrente nas contas contábeis no 560.101, 560.104 e 560.105 que se
anulavam; e que tal valor é composto por lançamentos de diversas
Fl. 3307
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.102 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.720052/2018-34

naturezas, tais como cancelamento de notas fiscais, estornos de crédito
de PIS e COFINS e de outros tributos, estornos de provisões, estornos
de receitas financeiras, indenizações relacionadas ao extravio de
mercadorias, entre outros. Para comprovar esse fato, a Recorrente
anexou à Impugnação planilha com a composição de referidas receitas
(doc. 2 da Impugnação –fls. 2438);
- Quanto ao valor remanescente de R$ 260.805,53, defende que se
refere a reversões de depósitos judiciais e reclassificação de valores
entre conta de resultado; e (ii) o valor de R$ 24.677,55 se refere a
estornos de créditos de PIS e COFINS pela Recorrente, sendo evidente
que não representam qualquer acréscimo patrimonial tributável pelo
IRPJ e CSLL;
- Alega impossibilidade de exigência de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa, uma vez que (i) apenas pode ser exigida
antes do encerramento do ano-calendário a que se refere; (ii) não pode
ser aplicada cumulativamente com a multa de ofício, conforme
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”); e
(iii) está extinto o crédito tributário relativo à multa isolada em razão
do transcurso do prazo decadencial, nos termos dos artigos 150, §4o e
156, inciso V do Código Tributário Nacional (“CTN”);
- Contesta a imposição dos juros sobre a multa;
- Apresenta contrarrazões ao recurso de ofício;
Por fim, a Recorrente pugna pelo provimento do recurso voluntário e pelo
desprovimento do recurso de ofício, com consequente cancelamento do crédito tributário
lançado. Protesta ainda pela produção de todas as provas admitidas, caso o CARF entenda
necessária a apresentação de esclarecimentos adicionais.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Do Recurso de Ofício
A DRJ deu provimento parcial à impugnação do contribuinte, implicando
exoneração de crédito tributário em valor superior ao limite de R$ 2.500.000,00 estabelecido
na Portaria MF no 63/2017, razão pela qual conheço do recurso de ofício.
Conforme relatado, o Colegiado a quo julgou a impugnação parcialmente
procedente para 1) excluir da base tributável o valor de R$ 33.514.251,99, correspondente à
devolução de mercadorias; 2) ajustar os valores lançados para considerar a compensação do
prejuízo fiscal e da base negativa da contribuição acumulados, relativos a períodos de
apuração de anos-calendários anteriores; e 3) afastar a qualificação da multa de ofício,
reduzindo-a para 75%.
Fl. 3308
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.102 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.720052/2018-34

Sendo assim, essas três matérias são objeto do recurso de ofício que passo a
analisar.
Da Devolução de Mercadorias
O lançamento de IRPJ e CSLL decorreu de omissão de receitas, no ano-
calendário 2013, tendo em vista que a receita de vendas, apurada através do SPED NF-e,
descontadas as vendas canceladas, os descontos incondicionais e os abatimentos, representava
montante superior ao declarado na DIPJ. Também constatou-se divergência entre os valores de
receita informados na ECD na apuração do balancete suspensão, em face do que foi declarado
na DIPJ.
Em sua impugnação, o Contribuinte argumentou que a Autoridade Fiscal
considerou apenas as devoluções de mercadorias referente a devoluções efetivadas mediante
emissão de nota fiscal pela própria impugnante, nos casos de recusa de mercadoria,
correspondente ao valor de R$ 29.987.889,42. Nesta hipótese não há o efetivo recebimento
dos produtos pelo cliente. Todavia, a devolução de mercadoria totalizava R$ 63.502.141,41,
tendo em vista que parte das mercadorias foram devolvidas após o recebimento pelo cliente, e
a responsabilidade pela emissão das notas fiscais era atribuída ao próprio cliente.
Tal argumento de defesa mostra-se coerente, a partir do momento em que a
autuação tomou por base apenas o SPED NF-e da Autuada, tendo considerado a receita de
venda e devoluções a partir das notas fiscais de sua emissão. Além do que a defesa veio
acompanhada de documentos para comprovar o alegado.
Transcreve-se trecho da decisão de piso:
Conforme relatado, a Impugnante produziu um conjunto de quadros
demonstrativos (ver fls. 2457 a 2464) que leva à conclusão de que a
Fiscalização descontou do cálculo da base tributável apenas as
devoluções de mercadorias acobertadas por notas fiscais eletrônicas
de emissão da própria Autuada, deixando de considerar as devoluções
de mercadorias que reingressam em seus estoques por meio de notas
fiscais de devolução emitidas pelos clientes da Autuada.
(...)
Conclui-se, portanto, que há que se afastar da base tributável o valor
de R$ 33.514.251,99, que correspondem a devoluções de mercadorias.
Acertada a decisão da DRJ, que fez excluir da base de cálculo dos tributos, os
valores correspondentes às devoluções de mercadorias, cuja nota fiscal não foi emitida pela
Autuada, mas sim pelo cliente.
Logo, neste ponto, nego provimento ao recurso de ofício.
Da Compensação do Prejuízo Fiscal e da Base Negativa da Contribuição
O sujeito passivo aduziu que houve excesso na constituição do crédito
tributário, já que a Fiscalização, no cálculo do Auto de Infração, deixou de deduzir a parcela
de 30% do lucro líquido que poderiam ser compensados com saldos do Prejuízo Fiscal e da
Base Negativa acumuladas relativos a períodos de apuração anteriores ao do lançamento
fiscal. Indicando os valores de: Prejuízo Fiscal no valor R$ 108.190.583,90 e Base Negativa
da CSLL no montante de R$ 128.062.166,74.
Fl. 3309
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.102 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.720052/2018-34

A DRJ reconheceu que a Autoridade Fiscal deveria ter realizado os devidos
ajustes, pois há previsão legal expressa que autoriza a compensação de prejuízo fiscal e base
negativa da contribuição acumulados nos exercícios anteriores, respeitado o limite legal
correspondente a 30% do lucro líquido do período.
Esta matéria dispensa maiores esclarecimentos, inclusive já foi objeto de
Súmula emitida pelo CARF:
Súmula CARF no 3
Para a determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das
Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro, a partir do
ano-calendário de 1995, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido
em, no máximo, trinta por cento, tanto em razão da compensação de
prejuízo, como em razão da compensação da base de cálculo negativa
É importante frisar que o valor de prejuízo fiscal e base negativa da
contribuição a ser utilizado na compensação há de ser aquele registrado à fl. 1990, para manter
conformidade com a autuação fiscal, vide:

Desta feita, neste ponto também mostra-se correta a decisão recorrida.
Da Multa Qualificada
Ao lançamento dos tributos foi aplicada multa de ofício qualificada, no
percentual de 150% com fundamento no §1°, do art. 44 , da Lei n. 9.430/96, pois a autoridade
fiscal entendeu que restou comprovado que a conduta do contribuinte se enquadrava nos fatos
tipificados no art. 71 d a Lei 4.502/1964, ou seja, sonegação com dolo.
A evidência da sonegação dolosa teria sido assim descrita no Relatório Fiscal:
As evidências colhidas pela fiscalização, que foram relatadas acima
de forma detalhada, dão conta de que a infração cometida pelo
fiscalizado não pode ser considerada como mero equívoco. Não se
trata de um erro de fato, mas de ato doloso perpetrado com objetivo
de redução indevida na apuração dos respetivos tributos no período.
A própria expressão das diferenças encontradas assinala o intuito de
omissão dos valores na DIPJ, como também o porte do contribuinte é
outro fator que nos leva concluir pela impossibilidade de uma conduta
não intencional do mesmo. Por fim, a maneira como a fiscalização foi
atendida pelos representantes do fiscalizado, numa clara tentativa de
se esquivarem à prestação de esclarecimentos, confirma a existência
de dolo em sua conduta.
Os fatos constatados evidenciam, também, que o fiscalizado agiu com
má-fé, seja na tentativa de tumultuar os trabalhos da auditoria-fiscal,
ou mesmo nas diferenças encontradas na DIPJ. (...).
O acórdão recorrido consignou que as diferenças apontadas não eram
expressivas (7,57%) dos rendimentos totais identificados pela Fiscalização, bem como para o
porte do contribuinte, seria inconcebível a mora na entrega dos documentos solicitados,
todavia, tal fato poderia ensejar embaraço a fiscalização e, não qualificação da multa.
Fl. 3310
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.102 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.720052/2018-34

A decisão destaca que o dolo tem que ser no momento da ocorrência do fato
gerador, os atos posteriores realizados para dificultar a ação do fisco configurariam mero
embaraço. Também acrescentou que toda a informação que lastreou o lançamento se
encontrava disponível nos sistemas informatizados acessíveis administrativamente por esta
RFB, quais sejam, o sistema DIPJ, SPED NF-Eletrônica e SPED - ECD - Escrituração
Contábil Digital. De modo que não há que se falar em comportamento tendente a retardar ou
impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador.
Com estes fundamentos, a Turma da DRJ findou por afastar a multa de ofício
qualificada.
Considero mais uma vez escorreita a decisão de piso, pois não foi apontada
nenhuma conduta tipicamente dolosa a ensejar a qualificação a multa. O porte do contribuinte
e o montante sonegado (que não se mostrou expressivo) não são suficientes para justificar a
qualificadora. Tampouco as demais condutas descritas no relatório, que teriam dificultado a
ação da autoridade fiscal, como os pedidos reiterados de prorrogação de prazo para prestar
esclarecimentos que deveriam ser simples para um contribuinte do porte da Autuada, seriam
ensejadoras da multa qualificada. Poderiam, talvez, ensejar um agravamento da multa, se
registrado o embaraço à fiscalização.
Portanto, neste ponto, também não merece reparos a decisão de piso.
Por todo o exposto nos três itens acima, voto por negar provimento ao
recurso de ofício.
Do Recurso Voluntário
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, após a DRJ afastar parte da autuação, remanesce em litígio
os seguintes pontos: (i) omissão de receitas relativa aos descontos comerciais concedidos pela
Recorrente aos seus clientes no montante de R$ 45.152.878,81; (ii) diferenças identificadas
pela autoridade lançadora entre a ECD e a DIPJ 2014 no montante de R$17.636.761,04; (iii)
aplicação da multa isolada de 50% e (iv) juros de mora sobre a parcela da multa de ofício.
Passamos à análise da preliminar arguida e, em seguida, ao mérito de cada
matéria controversa.
Preliminar – Falta de Subsunção dos Fatos ao art. 288 do RIR/99
Preliminarmente, a Recorrente argui que o presente caso não poderia ser
enquadrado como omissão de receitas e, por conseguinte, jamais se subsumiria à hipótese
prevista no artigo 288 do RIR, devendo ser cancelada a autuação. Argumenta que o auditor
fiscal se baseou em presunções e que não há hipótese legal de presunção para o caso em
comento.
O argumento da Recorrente não procede.
Observe-se o que diz o art. 288 do RIR/99:
Art.288.Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o
regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no
Fl. 3311
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.102 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.720052/2018-34

período de apuração a que corresponder a omissão (Lei no 9.249, de
1995, art. 24).
Esse artigo não se restringe às hipóteses de omissão de receita por presunção
legal. Constatando-se a omissão de receitas, seja de receita de vendas, seja por presunção legal
(saldo credor de caixa, manutenção de obrigações no passivo fictício, depósitos bancários de
origem não comprovada, entre outras), a autoridade deverá determinar o valor dos tributos de
acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica, salvo alguma
impossibilidade que obrigue o Fisco a efetuar o arbitramento.
No caso em tela, houve omissão de receitas de vendas, verificada a partir das
notas fiscais de vendas de emissão do próprio contribuinte, as quais foram obtidas através do
SPED NF-e. Se a apuração da omissão está correta ou não, isto é questão de mérito, a ser
analisado em seguida.
Dessarte, rejeito a preliminar de nulidade arguida.
Mérito.
O lançamento de IRPJ e CSLL decorreu de omissão de receitas decorrente da
receita de vendas, verificada a partir do confronto das notas fiscais eletrônica e os valores
declarados na DIPJ, bem como, em razão de divergências relativas a Outras Receitas
Operacionais, levantadas a partir das contas contábeis, informadas pela fiscalizado, com os
balancetes extraídos do SPED ECD, conforme se depreende do Relatório Fiscal (fl. 2289):
Juntamos ao processo diversas planilhas demonstrativas dos valores
levantados a partir das notas fiscais eletrônicas de venda emitidas
pelo fiscalizado e declaradas no ambiente do SPED NF-e, restando
confirmadas diferenças em relação ao que foi declarado em DIPJ, fls.
2004-2168.
O valor total das notas fiscais de venda, está demonstrado
mensalmente, por CFOP, fls. 2173-2175. Nessa planilha, para maior
clareza, colocamos os valores sem a exclusão das notas fiscais
canceladas, cujas importâncias foram discriminadas nas planilhas
juntadas, fls. 2176/2177. É possível verificar nesse ponto que o valor
da receita de exportação é idêntico ao que consta na DIPJ As
devoluções de venda estão indicadas, fls. 2178/2179, e os descontos
separados, fls. 2180-2182.
As planilhas com os valores relativos às Outras Receitas Operacionais
foram levantadas a partir das contas contábeis, informadas pelo
fiscalizado, com base nos Balancetes extraídos do SPED ECD, fls.
2183/2184.
A Autoridade Fiscal apurou diferença na linha 03 da Ficha 06A da DIPJ, bem
como na linha 10, que totalizaram uma omissão da receita de vendas de R$ 77.925.580,69
(781.748.680,69 - 703.823.100,00), e omissão de outras receitas operacionais no valor de R$
17.636.761,04 (37.865.765,94 - 20.229.004,90), que totalizaram uma omissão de R$
95.562.341,73, valor informado como base tributável no auto de infração, conforme anexo 01
do Relatório (fl. 2292):
Fl. 3312
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.102 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.720052/2018-34

A Recorrente traz argumentos de defesa para justificar a glosa na rubrica
“Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais” da linha 10 da Ficha 06A da
DIPJ (item A), bem como em relação às Outras Receitas Operacionais (item B), que serão
abaixo analisados.
1) Da Omissão de Receitas Relativa aos Descontos Comerciais Concedidos
A Recorrente informou na linha 10 da Ficha 06A da DIPJ o valor de R$
79.647.772,61, que incluiria entre outros os valores dos descontos incondicionais concedidos.
A autoridade fiscal identificou nas notas fiscais eletrônicas, a título de descontos, tão somente
o valor de R$ 52.891,84, com isto, a recomposição da linha 10 totalizou apenas R$
44.867.484,99.
A Recorrente alegou que do valor total considerado como omissão de receitas e
adicionado à base de cálculo do IRPJ e da CSLL pelo Auto de Infração, o montante de R$
45.152.878,81 está relacionado a descontos comerciais concedidos pela Recorrente aos
clientes dos seus produtos alimentícios (doces e chocolates) tais como NUTELLA®, Ferrero
Rocher, Kinder Ovo, Kinder Joy, Kinder Bueno e Tic Tac.
Declara que o valor total dos descontos comerciais concedidos no ano de 2013
foi refletido na Linha 10 da Ficha 6-A da DIPJ 2014 da Recorrente (doc. 3 da Impugnação),
que trata conjuntamente das vendas canceladas, devoluções e descontos concedidos aos
clientes.
Argumenta que esses descontos não constaram das notas fiscais de vendas por
serem concedidos após sua emissão pela Recorrente, não tendo sido, por esse motivo,
considerados pela autoridade lançadora que afastou os esclarecimentos pela Recorrente e
Fl. 3313
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-001.102 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.720052/2018-34

respaldou suas análises de descontos exclusivamente nos documentos fiscais disponíveis no
ambiente SPED-NFe que totalizaram o insignificante valor de R$ 52.891,84.
Aduz que os descontos comerciais foram devidamente escriturados, indicou as
contas e apresentou livros contábeis, e que a DRJ, teria reconhecido que a Recorrente teria
adotado prática não usual ao informar referidos valores na Linha 10 da Ficha 6-A da sua DIPJ
(Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais), na medida em que o tratamento
contábil “mais recomendável” para tais valores seria a contabilização dos descontos como
despesas na Linha 35 da Ficha 05A de “Outras Despesas Operacionais– Despesas
Operacionais - da DIPJ 2014”.
Acrescenta o Contribuinte que a DRJ deixou de reconhecer os descontos
comerciais porque a Recorrente não teria demonstrado que o valor dos descontos comerciais
concedidos não havia sido também informado como despesa na mencionada Ficha 05 da DIPJ
- hipótese em que os valores teriam representado despesas dedutíveis das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
Pois bem. Primeiramente, faz-se mister esclarecer que a linha 10, na qual a
Recorrente informou os descontos concedidos, deve englobar apenas os descontos
incondicionais concedidos, ou seja, aqueles que ocorrem no momento da venda e devem
necessariamente constar da nota fiscal.
Isto não quer dizer que, após a venda, a empresa não possa conceder descontos
condicionais aos seus clientes. É possível sim a concessão de descontos para clientes especiais,
em razão do volume vendido ou por outras questões contratuais.
E certamente é desta espécie de desconto que se está tratando, pois a própria
Recorrente afirma que em se tratando de descontos comerciais concedidos de forma
condicionada, a autoridade lançadora apenas poderia ter questionado a correição do
procedimento contábil adotado pela Recorrente, alegando que tais descontos não deveriam ser
escriturados como redutores de receita e sim como despesas comerciais e defende a
dedutibilidade destas despesas nos termos do art. 299 do RIR/99. Aduz que os descontos
comerciais estão previstos em contratos firmados à época dos fatos, os quais foram juntados à
impugnação (doc. 04 da Impugnação – fls. 2641 a 2663).
Analisando, por amostragem, alguns dos contratos, é possível constatar o pacto
de concessão de desconto, a ser efetivado na forma de abatimento na duplicata, portanto,
posterior à venda, em razão de fidelidade, ações comerciais, crescimento nas vendas, desconto
financeiro, entre outros.
Entendo que esses descontos condicionais concedidos são despesas
operacionais necessárias, usuais e normais, considerando a atividade principal da Recorrente
de venda de produtos alimentícios, logo, atendem aos requisitos do art. 299 do RIR/99,
podendo ser deduzidas para fins de apuração do IRPJ e da CSLL.
Entretanto, é certo a Recorrente não tinha a opção de informar esses descontos
condicionais na linha 10 da DIPJ, tendo feito desta forma, cometeu um equívoco no
preenchimento da declaração, mas que não tem o condão de retirar o caráter de dedutibilidade
destas despesas.
Para fins de apuração de IRPJ e CSLL não teria maiores implicações, posto que
os descontos condicionais em razão de contratos com os clientes após a venda podem ser
deduzidos da base de cálculo, um vez que estes tributos incidem sobre o lucro. Diferentemente
Fl. 3314
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-001.102 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.720052/2018-34

do PIS e da COFINS que incidem sobre a receita bruta, e para as quais só é possível deduzir os
descontos incondicionais concedidos.
No curso da fiscalização a Recorrente teria informado ao Auditor que o valor de
R$ 79.6476.772,61 seria composto de Desconto a distribuidores, Desconto Venda Direta e
Desconto-Outras ações, mas talvez não tenha deixado claro que não se tratava de descontos
incondicionais, o que pode ter induzido a Autoridade Fiscal em erro, aos desconsiderar estas
despesas uma vez que não constaram da nota fiscal.
A decisão da DRJ foi no sentido de que a linha 10 citava expressamente o
termo “Descontos Incondicionais” e diante da alegação de que eram descontos comerciais
condicionais, seria presumível que eles já estivessem incluídos no valor de Outras Despesas
Operacionais que continha o valor de R$ R$ 50.421.857,73, valor este superior ao alegado pelo
Impugnante. Vide trecho da decisão de piso:
O que aqui se argumenta é que o próprio nome da Linha 10 da Ficha
06A diz: Descontos Incondicionais, assim, não obstante o brilhante
trabalho empreendido pela Impugnante na demonstração da forma
como considerou esses descontos e de sua efetiva ocorrência, esta
deixou de afastar a hipótese de que estes valores não foram deduzidos
como despesas comerciais, que seria a prática mais corriqueira e
comum; e que atenderia ao comando inscrito no próprio nome da
referida linha 10.
Consultando cópia de sua DIPJ 2014, verifica-se que o valor referente
a descontos comerciais (R$ 45.152.878,81) pode estar contido na
linha 35. Outras Despesas Operacionais que contém o valor de R$
50.421.857,73 (fls. 2011). (grifei)
A Turma DRJ considerou o argumento improcedente porque, apesar de toda a
documentação carreada aos autos, não restou comprovado que o valor dos descontos
comerciais condicionais não estavam contidos na linha referente a Outras Despesas
Operacionais.
Para contrapor a decisão da DRJ, a Recorrente procurou esclarecer e comprovar
que o montante de R$ 50.421.857,73 declarado como “Outras Despesas Operacionais” na
linha 35 da DIPJ 2014 não engloba quaisquer montantes a título dos descontos comerciais
concedidos no valor de R$ 45.205.770,65 e que esse montante havia sido informado na Linha
10 da Ficha 6-A da DIPJ 2014, ainda que equivocadamente. Apresentou tabelas com indicação
das contas contábeis que compõem “Outras Despesas Operacionais”, ressaltando que a
escrituração contábil já se encontra disponível ao Fisco.
A Recorrente esclareceu que o valor de R$ 79.647.772,61 era composto dos
seguintes valores que haviam sido informados à fiscalização, sendo que as contas contábeis de
descontos eram as contas 520202, 52020101 e 52020102:

Fl. 3315
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-001.102 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.720052/2018-34

Acrescenta a Recorrente que desconsiderado o montante de devoluções no
mercado interno, indicado na planilha acima, os outros valores são relativos aos descontos
concedidos pela Recorrente, e totalizaram o montante de R$ 45.205.770,65:

E que, excluído do total indicado acima o valor dos descontos refletidos em NF-
e emitidas pela Recorrente no montante de R$ 52.891,84, única parcela de descontos levada
em consideração pelo Auto de Infração ao implementar o ajuste, totaliza-se o montante de R$
45.152.878,81. Consta dos autos o razão analítico das contas contábeis n° 520202, no
52020101 e 52020102 (fls. 636 à 948), bem como as informações desse documento também
constam no Anexo XIII da Planilha de conciliação (doc. 2 da Impugnação).
A Recorrente esclarece que as “Outras Despesas Operacionais” informadas na
linha 35 da DIPJ 2014, no montante de R$ 50.421.857,73 não engloba quaisquer montantes a
título dos descontos comerciais concedidos no valor de R$ 45.205.770,65. Cita que o valor
declarado pela Recorrente na Linha 35 de sua DIPJ 2014 a título de “Outras Despesas
Operacionais” é composto por uma série de itens que também são relevantes e inerentes às
atividades operacionais da Recorrente tais como (i) fretes; (ii) armazenagem; (iii) materiais
diversos; (iv) depreciação; (v) provisões de perda; (vi) amortizações de software e bens de
terceiros; (vii) marketing, entre outros, sem contemplar qualquer hipótese de descontos
comerciais a clientes. Apresenta planilha com a indicação das contas contábeis, refletidas na
ECD, da qual transcrevo trecho:

(...)

Com efeito, a Autoridade Fiscal procedeu à glosa dos descontos comerciais
informados na linha 10 da Ficha 6A da DIPJ, tendo em vista que nesta linha deveriam ter sido
informados apenas os descontos incondicionais concedidos e que devem constar das notas
fiscais. Já os descontos condicionais podem configurar despesa operacional, se usuais, normais
e necessárias à atividade da pessoa jurídica, o que entendo ser a hipótese dos autos, de acordo
com uma análise sumária dos contratos com clientes apresentados.
Fl. 3316
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1301-001.102 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.720052/2018-34

Dessa forma, considerando os documentos trazidos por ocasião da impugnação,
a disponibilidade da escrituração contábil (ECD), bem como as notas fiscais emitidas (SPED
NF-e), somados aos esclarecimentos e detalhamento da rubrica “Outras Despesas
Operacionais”, e a plausibilidade dos argumentos de defesa, voto por converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem possa esclarecer os seguintes
quesitos:
- O valor de R$ 45.152.878,81 foi incluído no item correspondente a “Outras
Despesas Operacionais” no valor de R$ 50.421.857,73, informado na DIPJ?
- O valor de R$ 45.152.878,81 corresponde a descontos comerciais
condicionais, entendidos como aqueles que ocorrem posteriormente à operação de vendas em
razão de cliente especial, contrato de fidelidade, entre outros e que não constam das notas
fiscais?
- Esse valor de R$ 45.152.878,81 compôs a linha 10, Ficha 6A da DIPJ (10-
Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais)?
- Intimar o contribuinte para complementar a documentação e prestar
esclarecimentos, se entender necessário;
- Caso entenda necessário intimar o contribuinte, informar se houve recusa em
apresentar algum documento, e/ou se houve pedido de prorrogação de prazo;
- Considerando o volume de operações, a Autoridade Fiscal pode adotar o
método que considerar mais conveniente e oportuno, inclusive por amostragem;
- Considerando a possibilidade de equívoco no preenchimento da DIPJ, uma
vez que a Recorrente teria informado os descontos comerciais condicionais na linha dos
descontos incondicionais, quando o correto seria em “Outras despesas Operacionais”,
apresentar relatório conclusivo acerca da base de cálculo e dos valores apurados de IRPJ e
CSLL para o ano-calendário 2013, e dar ciência ao contribuinte do relatório da diligência para
que, no prazo de 30 dias, o mesmo possa se manifestar conforme prescrito no art.35 do
Decreto no 7574/2011;
2) Da Omissão relativa a Outras Receitas Operacionais
Em relação ao montante R$ 17.636.761,04, referente a “Outras Receitas” que
foram tributadas, em decorrência de divergência entre a ECD e a DIPJ, a Recorrente esclarece
que uma parcela de R$ 10.647.491,75 refere-se a estorno de crédito de ICMS concernente a
incentivo fiscal concedido pela Estado de MG e R$ o montante de R$ 6.725.355,26 se refere a
lançamentos efetuados simultaneamente a crédito e a débito pela Recorrente nas contas
contábeis no 560.101, 560.104 e 560.105 que se anulavam.
A Recorrente declara que ao buscar a origem da suposta divergência apontada
pela autoridade lançadora, a Recorrente identificou que esta decorreu pois os valores
informados pela autoridade lançadora de R$ 37.865.765,94 representam unicamente os
lançamentos credores das referidas contas realizados pela Recorrente, adicionadas aos
lançamentos credores da conta 560.102.
Fl. 3317
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1301-001.102 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.720052/2018-34

Aduz a Recorrente que sem qualquer justificativa a Autoridade fiscal
desconsiderou os lançamentos devedores. De fato, o Relatório Fiscal não justifica a
desconsideração dos valores a débito, inclusive ressalta que tal divergência sequer foi objeto
de pedido de esclarecimentos ao contribuinte, porque verificado depois de enviada a intimação
(fls. 2289):
Relativamente ao item "4.3. Outras Receitas", na verdade, a intimação
não havia apontado diferenças em relação aos valores das Outras
Receitas declaradas na DIPJ, contudo analisando os balancetes, como
veremos, encontramos diferenças a serem consideradas.
(...)
As planilhas com os valores relativos às Outras Receitas Operacionais
foram levantadas a partir das contas contábeis, informadas pelo
fiscalizado, c om base nos Balancetes extraídos do SPED ECD, fls.
2183/2184. (grifei)
Na impugnação, a Recorrente trouxe um Relatório Técnico, suportado em
planilha de conciliação (doc. 01 da Impugnação – fls. 2440 a 2473), todavia a DRJ alegou que
a Recorrente teria se perdido em explicações sobre incentivos fiscais, que juntou extensa
planilha com centenas de linhas, mas não contextualizou, resumiu ou indicou de que forma a
planilha comprovaria sua argumentação.
Nesse sentido, a Recorrente procurou esclarecer que o montante de R$
10.647.491,75, contabilizado como lançamentos devedores na subconta n° 560.103 do grupo
de “Outras Receitas Operacionais” está relacionado ao estorno de créditos de ICMS
registrados pela Recorrente, a qual era beneficiaria, no ano-calendário de 2013, de incentivos
de ICMS concedidos pelo Estado de Minas Gerais no âmbito do (i) Protocolo de Intenções
firmado em 11.09.2012; com a Recorrente e (ii) do Regime Especial de Tributação no
116/2013 (doc. 10 da Impugnação – fls. 2753 a 2778 – “Regime Especial de ICMS”).
De fato, o documento 10 demonstra que a Recorrente possuía incentivos fiscais
de ICMS do Estado de Minas Gerais, na forma de subvenção para custeio e investimento,
conforme tela abaixo (fl. 2757):

A Recorrente alega que do montante de R$ 20.229.004,90 que foi objeto de
tributação e declarado na DIPJ como “Outra Receitas Operacionais” é composto pelos
seguintes itens: (i) incentivos fiscais de ICMS concedidos pelo Estado de Minas Gerais
Fl. 3318
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1301-001.102 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.720052/2018-34

(denominados na contabilidade como dividendos recebidos): R$ 10.707.115,55; (ii)
prejuízos/danos recuperados: R$ 7.843.843,29; (iii) outras receitas: R$ 1.639.225,87; e (iv)
venda de materiais diversos R$ 38.820,19, os quais estão relacionados às contas contábeis n°
560.101, 560.103, 560.104 e 560.105 do grupo de “Outras Receitas Operacionais”, conforme
quadro abaixo:

Ou seja, parte dos incentivos fiscais recebidos já haveriam sido tributados, e
constariam da conta contábil 506.103, denominada Dividendos Recebidos, o que seria uma
denominação imprópria, mas que a Recorrente procura justificar como sendo uma exigência
de compatibilidade com a contabilidade do grupo no exterior.
Entendo que a impropriedade na nomenclatura da conta contábil pode ser
superada, desde que seus lançamentos sejam coerentes de fato com a contabilização dos
incentivos estaduais.
A Recorrente procurou ressaltar que o montante de R$ 10.647.491,75, lançado
a débito na conta 560103 não corresponde a incentivos fiscais e sim a estornos referentes a
esses incentivos.
Acerca dos incentivos fiscais, a legislação do imposto de renda prevê que os
resultados das subvenções para investimentos não deverão ser computados para fins de
apuração do lucro real, devendo ser adicionados ou excluídos do lucro líquido, conforme o
caso, quando tiverem sido contabilizados em conta de resultado. Contrário senso, as
subvenções para custeio, devem compor a apuração do lucro real, como resultados não
operacionais.
Ainda que os incentivos fiscais apresentem esse diferença de tratamento
tributário, no sentido de comporem ou não o resultado para fins de apuração do lucro real, a
depender de sua natureza (custeio ou investimento), a Recorrente afirma não se tratar disso,
que o valor em comento não é o resultado dos incentivos fiscais, seja para custeio ou
investimento, mas sim mero estorno referente a incentivos, e como tal, não deveria compor o
resultado do exercício.
A decisão da DRJ, em parte, vai ao encontro da alegação da Recorrente, quando
afirma que lançamentos a débito em contas de receita são eventos de exceção, tais como:
estornos ou reclassificações devido a equívocos ou mudanças de critérios contábeis entre
outras situações excepcionais, para em seguida questionar:
Assim, o ponto central em debate neste quesito é: a que se referem os
lançamentos devedores no valor total de R$ 17.636.761,04 ? Este
valor é extremamente relevante e pouco usual, pois, ao invés de uma
exceção, representa aproximadamente 87% do valor oferecido à
tributação na DIPJ a título de "Outras Receitas" (R$ 20.229.004,50).
Com efeito, entendo que a Recorrente tentou esclarecer a composição dos
valores de suas contas contábeis no que se refere a lançamentos a débito em conta de receita. É
Fl. 3319
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1301-001.102 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.720052/2018-34

de se observar que o Relatório Fiscal não esclarece o motivo da glosa dos valores lançados a
débito, nem consta que tenha solicitado esclarecimento específico, quanto a esse ponto,
durante o procedimento fiscal.
Quanto ao montante de R$ 6.725.355,26 se refere a lançamentos efetuados
simultaneamente a crédito e a débito pela Recorrente nas contas contábeis no 560.101, 560.104
e 560.105 que se anulavam. Explica que tal valor é composto por lançamentos de diversas
naturezas, tais como cancelamento de notas fiscais, estornos de crédito de PIS e COFINS e de
outros tributos, estornos de provisões, estornos de receitas financeiras, indenizações
relacionadas ao extravio de mercadorias, entre outros. Acrescenta que a autoridade lançadora
somente levou em consideração os lançamentos a crédito contidos nas contas 560.101,
560.103, 560.104 e 560.105, não verificou a existência de lançamentos a débito que
neutralizavam cada um dos lançamentos que compunham o total de R$ 6.725.355,26. Assim,
referidos valores jamais teriam implicado o reconhecimento de receitas tributáveis.
A Recorrente apresentou exemplos de alguns desses lançamentos que se anulam
no razão-contábil e que não representam qualquer hipótese de acréscimo patrimonial sujeito à
incidência do IRPJ e da CSLL:
(i) Cancelamento de notas fiscais, conforme disposto nas linhas 815 a 818,
extraídas da planilha de conciliação:

Além do exemplo acima, a Recorrente traz exemplos de outros lançamentos,
que estariam de acordo com a contabilidade e a planilha de conciliação (fls. 3287-88).
A Recorrente justifica ainda o valor remanescente de R$ 260.805,53, que
seriam referentes a reversões de depósitos judiciais e reclassificação de valores entre conta de
resultado (R$236.127,98); e referentes a estornos de créditos de PIS e COFINS (R$
24.677,55).
Frise-se que as justificativas para os valores autuados como “Outras Receitas
Operacionais”, grosso modo, tratam de ajustes e estornos, que ainda que sejam valores
elevados, seriam compatíveis para o total de receita apurada da Recorrente, na ordem de R$
780 milhões para o ano-calendário 2013.
Desse modo, diante da plausibilidade dos argumentos de defesa, e da
documentação constante dos autos, qual seja, ECD, notas fiscais e planilhas, entendo que essa
documentação merece ser objeto de diligência para a Unidade de Origem possa
esclarecer os seguintes quesitos:
- O valor que foi desconsiderado pela Autoridade Fiscal, no que se refere a
“Outras Receitas Operacionais” referentes a divergências entre ECD x DIPJ corresponde aos
valores lançados a débito naquela conta?
- O montante de R$ 10.647.491,75, contabilizado como lançamentos devedores
na subconta n° 560.103 corresponde a estornos relativos a incentivos fiscais de ICMS?
Fl. 3320
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1301-001.102 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.720052/2018-34

- Procede a afirmação da Recorrente de que o montante de R$ 6.725.355,26 se
refere a lançamentos efetuados simultaneamente a crédito e a débito pela Recorrente nas
contas contábeis no 560.101, 560.104 e 560.105 e portanto se anulam?
- O valor remanescente de R$ 260.805,53 referem-se a reversões de depósitos
judiciais e reclassificação de valores entre conta de resultado (R$ 236.127,98); e estornos de
créditos de PIS e COFINS (R$ 24.677,55)?
- Intimar o contribuinte para complementar a documentação e prestar
esclarecimentos, se entender necessário;
- Caso entenda necessário intimar o contribuinte, informar se houve recusa em
apresentar algum documento, e/ou se houve pedido de prorrogação de prazo;
- Considerando o volume de operações, a Autoridade Fiscal pode adotar o
método que considerar mais conveniente e oportuno, inclusive por amostragem;
- Apresentar relatório conclusivo acerca da base de cálculo e dos valores
apurados de IRPJ e CSLL para o ano-calendário 2013, e dar ciência ao contribuinte do
relatório da diligência para que, no prazo de 30 dias, o mesmo possa se manifestar conforme
prescrito no art.35 do Decreto no 7574/2011;
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO em diligência para
esclarecer as questões relativas às infrações 1) Da Omissão de Receitas Relativa aos
Descontos Comerciais Concedidos e 2) Da Omissão relativa a Outras Receitas Operacionais.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 3321
DF CARF MF
Original